Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ARAUCARIA - CNPJ: 21.397.790/0001-60 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KAMILLA DE SOUZA XAVIER - CPF: 039.402.551-22 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO – NEGATIVA INJUSTIFICADA – REGIMENTO INTERNO OMISSO QUANTO A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face do Condomínio Residencial Araucária com fundamento na negativa do fornecimento das imagens do circuito interno do condomínio, em razão de suposta agressão em desfavor de seu filho na área comum do condomínio.

2.

Respeitado o entendimento diverso, o sistema existe para monitorar situações cuja preservação é necessária para resguardar direitos, seja do condomínio, seja da massa condominial, seja do síndico, seja de qualquer um dos condôminos.

3.

Com efeito, tendo a Autora comprovado a condição de condômina, o pedido de exibição das imagens do circuito interno para elucidar os fatos envolvendo seu filho é válida e regular, vez que se trata de documento comum às partes, não se justificando a recusa, pelo Recorrente, sob a alegação de que tal exibição causaria desconforto ou prejuízos à imagem ou à privacidade dos demais condôminos.

4.

O dever de indenizar tem origem em conduta omissiva do condomínio em realizar a entrega das filmagens. Os danos suportados pela autora, por si só acarretam a indenizabilidade por ofensas à esfera psíquica, por atentarem contra a incolumidade física e psíquica da requerente. Do mesmo modo, o

quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se justo e adequado ao caso concreto.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Kamilla de Souza Xavier Pauliquevis ajuizada em face do Condomínio Residencial Araucária alegando em síntese:
a)

que no dia 16/04/2021 o filho da requerente de oito anos de idade desceu para brincar no parquinho do condomínio;
b)
que ao retornar verificou que havia um hematoma (roxo) em suas costas;
c)
que ao questionar outras crianças que estavam no local foi informada que o filho de uma funcionária terceirizada do prédio teria lhe agredido;
d)
que solicitou imediatamente as imagens das câmeras do circuito interno, no entanto, mesmo após o envio das filmagens pela empresa de segurança, o síndico recusou a entrega do material;

e)
que tal fato lhe acarretou danos morais, dos quais pretende ser ressarcida.

Busca a condenação do condomínio na obrigação de fazer consistente na entrega das imagens do circuito interno de segurança referente ao dia 16/04/2021, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a confirmação da tutela de urgência que determinou que a parte demandada fornecesse
“as imagens do dia 16 de Abril de 2021 nos autos, sob pena de incorrer em crime de desobediência”,
ainda, condenou a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Recorrente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARAUCÁRIA apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da Autora, no mérito,

pugna pela reforma integral da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-los exorbitantes e desarrazoados.

Em contrarrazões a Recorrida KAMILLA DE SOUZA XAVIER

refuta as razões recursais, postulando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recursou interposto uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Outrossim, cumpre acrescentar os seguintes fundamentos.

Com relação à preliminar de ilegitimidade ativa da autora, a sentença vai mantida, uma vez que restou claro nos autos que foi a autora que se sentiu ofendida com a negativa no fornecimento da imagem do circuito interno do condomínio, uma vez que envolvia suposta agressão ao seu filho, menor de idade, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a demandante solicitou a exibição das filmagens das câmeras de segurança interna do condomínio após suposta agressão sofrida por seu filho enquanto brincava na área comum do condomínio com outras crianças, o que foi negado pelo síndico. Ante a recusa do síndico em exibir o documento, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer de pugnando pela apresentação das filmagens, ainda, postulou indenização por danos morais com fundamento na negativa injustificada da disponibilização das imagens.

As alegações do condomínio no sentido que “
jamais poderia disponibilizar imagens de circuito interno de segurança apenas com o requerimento via aplicativo de mensagens, posto que se trata de violação a imagem e intimidade dos demais envolvidos”,
não deve prosperar.

Respeitado o entendimento diverso, o sistema existe para monitorar situações cuja preservação é necessária para resguardar direitos, seja do condomínio, seja da massa condominial, seja do síndico, seja de qualquer um dos condôminos.

Ante o pleito da autora, sob o argumento de que precisava das imagens a fim de reparar situação que se lhe afigurava injusta, era de rigor o fornecimento. No caso, cabia ao síndico analisar o teor das imagens e fornecer a autora apenas o que estivesse relacionado aos fatos por ela narrados. Não haveria, desta forma, qualquer exposição da intimidade de terceiros.

E se o argumento é de preservação da intimidade daquele a quem a autora eventualmente imputa as agressões, aparentemente agiu o réu com o objetivo de proteção indevida do provável agressor; afinal, deveria ser do interesse do síndico atuar no sentido de evitar agressões nas dependências comuns do condomínio. E o fornecimento das imagens era o que lhe cabia no sentido de preservar as relações entre os moradores ou proprietários, ainda que posteriormente fosse afastada qualquer situação que pudesse configurar agressão ao filho da Autora.

Ademais, tendo a Autora comprovado a condição de condômina, o pedido de exibição das imagens do circuito interno para elucidar os fatos envolvendo seu filho é valida e regular, vez que se trata de documento comum às partes, não se justificando a recusa, pelo Recorrente, sob a alegação de que tal exibição causaria desconforto ou prejuízos à imagem ou à privacidade dos demais condôminos.

Ressalto que a parte requerida tem o dever de zelar pela segurança de seus moradores, mormente quando se trata de local de ampla circulação dos condôminos, incluindo crianças.

Por oportuno, destaco que inexiste norma expressa no regimento interno do condomínio acerca do procedimento para solicitação das imagens, dispõe apenas que:

2.2.8. Os funcionários do condomínio ou de empresa terceirizada estão expressamente proibidos em fornecer ou reproduzir por qualquer meio, quaisquer tipos de imagem gravada
sem autorização prévia da administração do condomínio;

Na hipótese, a parte Autora comprovou a solicitação do envio das filmagens realizadas diretamente à administração do condomínio (síndico), sendo negado o seu acesso, ademais, o referido regimento interno não faz qualquer menção acerca da necessidade de autorização judicial para disponibilização das imagens, não cabendo à administração criar óbice nesse sentido.

Deste modo, verifico que o dever de indenizar tem origem em conduta omissiva do condomínio em realizar a entrega das filmagens. Os danos suportados pelo autor, por si só acarretam a indenizabilidade por ofensas à esfera psíquica, por atentarem contra a incolumidade física e psíquica da requerente.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, não se podendo olvidar a repercussão na esfera dos lesados e o potencial econômico-social do lesante. Também deve ser dada uma natureza punitiva à reparação, para evitar que o ofensor repita os atos que levaram a presente indenização.

Observadas tais moduladoras, considero o
quantum
indenizatório fixado na sentença
(R$ 3.000,00
) justo e adequado ao caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARAUCÁRIA
, ante a sua tempestividade e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator